Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735466-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMAR MELO CHAVES, LUCIMEIRE CRUCIOL, LUCINEIA PEREIRA DA COSTA, LUCINEIDE FRANCISCA DA SILVA, LUCINEIDE PAES LANDIM RIBEIRO ARAUJO, LUCIO CAETANO DE FARIA, LUCIO DE SOUZA FRANCA, LUDMA MARIA VIEIRA, LUIS CARLOS OLIVEIRA DE ASSIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Sem prejuízo de exame da questão aventada no agravo, em observância ao art. 10 do CPC, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, tendo em vista o acórdão proferido no REsp n. 1301935/DF. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator